Tribunal: TJDFT
Processo: 0750250-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO DE SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DA GMOV. SERVIDOR PÚBLICO COM RESIDÊNCIA FORA DO DISTRITO FEDERAL. OBSERVÂNCIA DA TESE JURÍDICA FIRMADA NO JULGAMENTO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR 18 - TJDFT. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à percepção da Gratificação de Movimentação - GMOV.
2. Nas razões do recurso, a parte autora afirma residir em região diversa daquela em que desenvolve suas atividades. Sustenta que preenche os requisitos para recebimento da Gratificação de Movimentação – GMOV.
3. Inicialmente, defere-se a gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 35436289).
4. Conforme os documentos acostados aos autos, a parte autora integra a Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal (ID 35437890) e declara residir na cidade de Unaí/MG (ID 35436285), apesar de apresentar na peça inicial endereço com CEP da cidade de Anápolis/GO, o qual se encontra em conformidade com a residência descrita na Declaração de Imposto de Renda de ID 35436300.
5. Contudo, a residência da parte autora em local diverso daquele em que exerce suas atividades não se mostra suficiente para a percepção da Gratificação de Movimentação – GMOV.
6. Quanto ao alcance da GMOV, ressalta-se a necessidade de alinhamento do posicionamento desta Turma Recursal à seguinte tese jurídica firmada pela Câmara de Uniformização do TJDFT no julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: “[...] 1. O objetivo do legislador ao editar a lei que criara a Gratificação de Movimentação - GMOV - Lei Distrital no 318/1992 -, destinada aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal com residência em região administrativa diversa daquela na qual situada a unidade de saúde onde trabalham, visara, não conferir ajuda de custo para transporte de forma discriminada, mas ensejar a lotação de servidores em unidades de saúde localizadas em regiões mais distantes, possibilitando a equalização e descentralização dos serviços de saúde, criando, assim, a vantagem remuneratória, conforme as justificativas alinhadas pelo Chefe do Executivo ao encaminhar a proposta legislativa à Câmara Legislativa. 2. Em consonância com o critério da interpretação literal da lei que dispõe sobre vantagem remuneratória a servidor, aferido que o legislador distrital estabelecera a Gratificação de Movimentação - GMOV visando descentralizar, universalizar e equalizar os serviços de saúde, estimulando a localização de servidores em todas as unidades de saúde, e não a criação de ajuda de custo de transporte de forma universalizada, não subsiste sustentação jurídica nem fundamentação atinada com o princípio da isonomia para que haja extensão da vantagem a servidores que residem, por opção ou necessidade, fora do Distrito Federal, pois, além de estender o alcance da norma mediante criação interpretativa, se estaria dissentindo da gênese do incremento remuneratório. 3. Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações ajuizadas por servidores, em exercício nas unidades de saúde do Distrito Federal, não residentes nas regiões administrativas do Distrito Federal almejando o reconhecimento da ilegalidade da supressão do pagamento da Gratificação de Movimentação - GMOV: A Gratificação de Movimentação - GMOV, instituída pela Lei Distrital no 318/1992 e destinada aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, é assegurada somente ao servidor residente no Distrito Federal em região administrativa diversa daquela na qual está localizada a unidade em que está lotado, não podendo ser assegurada a servidor residente fora do Distrito Federal. 4. Incidente admitido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada. Caso concreto: Recurso desprovido. Maioria.” (Acórdão 1425951, 07077565220208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Destarte, ainda se considerada a tese de que a GMOV não possui natureza jurídica de ajuda de custo de transporte, tendo em vista a residência da servidora pública fora do Distrito Federal, inexiste ilegalidade no ato administrativo que suprimiu o pagamento da referida gratificação.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condenada a parte recorrente vencida (parte autora) ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, art. 55), estes fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (Art. 98, §3o, CPC).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei 9099/95.